Tribunal: STF
Processo: AI 764235
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de atividade policial militar concedida pela Lei estadual nº 7.145/97 do Estado da Bahia. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 




2. Agravo regimental não provido.